Tribunal: TJDFT
Processo: 0719844-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719844-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE EXPEDITO DE ANDRADE FONTES AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA, SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE, CIRLENE CARVALHO SILVA D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora